Tribunal: TJBA
Processo: 0502452-31.2018.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502452-31.2018.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA RAIMUNDA DA CONCEICAO e outros (2)

Advogado(s)
:
JOAO LUIZ RIBEIRO DE SA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, ROBERTO DOREA PESSOA, JOAO LUIZ RIBEIRO DE SA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL RESIDENCIAL. PROGRAMA HABITACIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONSTRUTORA E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL AFASTADA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores.

O BANCO DO BRASIL S/A possui legitimidade passiva para integrar a lide, pois atuou como agente financeiro do empreendimento habitacional, inserido na cadeia de fornecimento do serviço.

A ausência da Caixa Econômica Federal na relação processual afasta a competência da Justiça Federal, inexistindo interesse jurídico direto da empresa pública federal na demanda.

A tentativa prévia de solução extrajudicial não constitui condição para o exercício do direito de ação, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

O laudo pericial judicial conclui que os vícios apresentados no imóvel decorrem de falhas construtivas originárias, relacionadas à execução da obra e à qualidade dos materiais empregados.

Os réus não
produziram
prova técnica apta a demonstrar culpa exclusiva da autora, de terceiros ou rompimento do nexo causal capaz de afastar a responsabilidade civil objetiva prevista no CDC.

Alegações relativas a reformas particulares, desvio de finalidade do conjunto habitacional e ausência de manutenção preventiva não afastam a responsabilidade da construtora pelos vícios estruturais originários.

O laudo pericial produzido por
expert
imparcial apresenta fundamentação técnica suficiente, inexistindo elementos probatórios idôneos capazes de infirmar suas conclusões.

A condenação por danos materiais
se
mostra adequada diante da comprovação dos prejuízos necessários à reparação das patologias construtivas identificadas no imóvel.

A configuração dos danos morais exige demonstração de lesão efetiva aos direitos da personalidade ou situação excepcional que ultrapasse os dissabores decorrentes do inadimplemento contratual.

A autora não comprov
ou
situação extraordinária de violação à dignidade, desabrigo ou abalo psicológico concreto apto a justificar indenização extrapatrimonial.

A distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais
se
revela correta diante da sucumbência recíproca, uma vez que a autora obteve apenas parcial êxito em suas pretensões.

Não se configura sucumbência mínima da parte ré quando a autora obtém acolhimento de pedido indenizatório relevante, ainda que outros pleitos tenham sido rejeitados.

Os honorários advocatícios devem ser majorados em grau recursal, nos termos do art. 85, §§1º e 11, do CPC.

Recursos
não
providos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelações Cíveis de
nº 0502452-31.2018.8.05.0146
,
em que figuram, simultaneamente, como
Apelantes e Apelad
o
s
-

MARIA RAIMUNDA DA CONCEICAO
,
BANCO DO BRASIL S/A
e
NOSSA CASA ENGENHARIA LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR
as preliminares suscitadas,
CONHECER
das Apelações Cíveis interpostas e, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/
BA
,

R/2